Tribunal: TJSP
Processo: 1050157-53.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Cancelamento de voo - Falta de informações e assistência adequadas ao autor - Danos morais caracterizados – Indenização devida – Falha na prestação de serviço - Responsabilidade da requerida – Manutenção não programada da aeronave que caracteriza risco da atividade, não eximindo a responsabilidade da Companhia Aérea - Indenização devida – Fixação, pelo

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Cancelamento de voo - Falta de informações e assistência adequadas ao autor - Danos morais caracterizados – Indenização devida – Falha na prestação de serviço - Responsabilidade da requerida – Manutenção não programada da aeronave que caracteriza risco da atividade, não eximindo a responsabilidade da Companhia Aérea - Indenização devida – Fixação, pelo comando sentencial, em R$10.000,00 - Montante adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos objetivos reparador e pedagógico do instituto, sem causar enriquecimento ilícito, de acordo, ainda, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Redução indevida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050157-53.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KLM -
COMPANHIA REAL HOLANDESA DE AVIAÇÃO, é apelado TIAGO NAUFAL
MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050157-53.2020.8.26.0100 -Voto no 28207
2
VOTO No:
28207 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO:
1050157-53.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (40a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL)
APTE.:
KLM COMPANHIA REAL HOLANDESA DE AVIAÇÃO
APDO.:
TIAGO NAUFAL MACEDO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Cancelamento de
voo - Falta de informações e assistência adequadas ao autor - Danos
morais caracterizados
Indenização devida
Falha na prestação de
serviço - Responsabilidade da requerida Manutenção não programada
da aeronave que caracteriza risco da atividade, não eximindo a
responsabilidade da Companhia Aérea - Indenização devida Fixação,
pelo comando sentencial, em R$10.000,00 - Montante adequado às
circunstâncias do caso concreto, atendendo aos objetivos reparador e
pedagógico do instituto, sem causar enriquecimento ilícito, de acordo,
ainda, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade Redução
indevida - RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 227/236, cujo relatório é adotado, julgou
procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária desde a data da sentença e juros
de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado, condenando a ré ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da condenação atualizado.
Apelou a ré às fls. 241/257, alegando, em síntese, que o voo
foi cancelado em virtude da necessidade de manutenção extra da aeronave em um
dos trechos, o que rompe o nexo de causalidade e é causa justificadora do atraso do
passageiro à chegada ao destino final. Aduz que não houve a demonstração do
alegado dano moral, mas apenas mero dissabor não passível de indenização. Requer,
subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. Alega que não houve margem
de lucro para a companhia aérea no 2o trimestre de 2020,
Recurso tempestivo, preparados (fls. 258/261) e respondido
(fls. 265/290).
É o relatório.
2.- De início, cumpre registrar que se trata de recurso
interposto de sentença disponibilizada na vigência do Código de Processo Civil de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050157-53.2020.8.26.0100 -Voto no 28207
3
2015.
A sentença reconheceu a ocorrência de danos morais, em
decorrência do cancelamento do voo contratado, sem a informação com a necessária
antecedência ao autor, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) a título de danos morais.
No caso, o autor sofreu com o cancelamento de seu voo,
ficando sem informações e assistência adequadas, chegando ao destino com mais de
onze horas de atraso, o que ocasionou abalo emocional e psíquico, caracterizando os
danos morais.
A ré não logrou comprovar qualquer excludente de
responsabilidade, ou mesmo o rompimento do nexo de causalidade entre a falha na
prestação de serviços ocorrida e os danos suportados pelo autor, de modo a eximir-se
de sua responsabilidade.
Não houve o necessário suporte ao autor, passageiro da
requerida, que não foi informado previamente do cancelamento, porém pego de
surpresa, tendo o atraso total sido de mais de dez horas, o que restou incontroverso.
Nesta circunstância, resta claro o descumprimento de
obrigação prevista no art. 14, da Resolução ANAC no. 141/2010:
Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem
como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer
para embarque o direito a receber assistência material. § 1o A assistência material consiste em
satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a
estimativa do tempo de espera, contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos
seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, tais como ligação
telefônica, acesso a internet ou outros; II - superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada. III -
superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de
hospedagem e, quando necessário, serviço de hospedagem.
Além disso, a manutenção não programada da aeronave não
representa motivo capaz de isentar a empresa da responsabilidade civil pelo atraso
ocasionado. Afinal, não se há falar em caso fortuito ou de força maior, porquanto,
eventuais problemas técnicos devem ser encarados como fortuito interno, ou seja,
risco da atividade econômica desenvolvida pela companhia aérea, que não pode ser
transferido aos passageiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050157-53.2020.8.26.0100 -Voto no 28207
4
Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- TRANSPORTE AÉREO - Atraso demasiado - Comprovação de
assistência deficiente prestada pela companhia aérea - Prestação de serviço
inadequada - Responsabilidade da Requerida - Indenização por danos
morais devida - Demora de 06 (seis) horas para informar cancelamento de
voo à Autora, que se encontrava acompanhada de sua filha de 11 meses de
idade - Atraso do voo que superou 24 horas - Manutenção do montante
indenizatório, de R$ 15.000,00 - Sentença mantida - Recurso não provido.”
(Apelação no: 1005419-14.2019.8.26.0003, Rel. Des. Mario de Oliveira, j.
16.09.2019).
Caracterizada, assim, a defeituosa prestação de serviço, em
virtude do que foi demonstrado nos autos, imperiosa a indenização pelos danos
morais decorrentes dos transtornos e dissabores em razão do atraso excessivo e
descaso da companhia.
O valor da reparação dos danos morais deve se pautar pelos
critérios de equidade, que levem em consideração a posição social do ofendido, o
comportamento do ofensor, a repercussão da ofensa e o caráter punitivo da
indenização, visando a desestimular a prática reiterada de atos como o narrado nos
autos.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL Majoração do
quantum indenizatório. Desnecessidade. Verba ressarcitória fixada com moderação. I A indenização
por dano moral objetiva compensar a dor moral sofrida pela vítima, punir o ofensor e desestimular
este e outros membros da sociedade a cometerem atos dessa natureza.”1
Além disso, a indenização deve ser, de acordo com a
jurisprudência, arbitrada com equilíbrio e proporcionalidade, evitando-se que ocorra
o enriquecimento sem causa de quem a recebe e, inversamente, o empobrecimento,
também ilícito, de quem a paga.
No caso em exame, sopesando os fatos narrados e em atenção
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, tendo em vista a
reprovabilidade da conduta ilícita, intensidade e duração do sofrimento
experimentado pelo autor, bem como a capacidade econômica da requerida
causadora do dano, mostra-se razoável a indenização fixada, de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), o que, inclusive, esta C. Câmara tem considerado como adequado em
1 STJ, 3a. T, AGA 598700/SP (200400557948) 604242 Agravo Regimental no Agravo de Instrumento
Relator: Ministro Antonio de Pádua Ribeiro J. 08/03/2005 DJ 18/04/2005 p. 314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050157-53.2020.8.26.0100 -Voto no 28207
5
casos da espécie.
Merece, portanto, a sentença ser mantida, eis que proferida
com correção.
Observe-se que não se desconhece todas as dificuldades
ocasionadas pela pandemia de COVID-19, porém tal argumento não afasta o direito
personalíssimo do autor de receber a justa indenização pelo abalo moral suportado,
em razão da falha na prestação de serviços da requerida.
Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a abordar as
questões suscitadas, nos exatos termos pretendidos pela parte, observando-se, quanto
a tal ponto, os Enunciados nos 102, 403 e 424 da ENFAM.
Em razão do disposto no art. 85, §11 do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto no art. 1.026, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
2 10) A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a
nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a
decisão da causa.
3 40) Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador.
4 42) Não será declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência
de análise de argumento deduzido pela parte.